Tribunal: TJBA
Processo: 8098442-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098442-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, ENY BITTENCOURT

APELADO: RAFAELA DA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCÊNDIO DECORRENTE DE FALHA NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais formulados, em razão de incêndio no imóvel, supostamente causado por falha na substituição de postes realizada pela concessionária, o que teria provocado sobrecarga elétrica e dano à residência e ao estabelecimento comercial informal da parte autora.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da responsabilidade civil da empresa concessionária por incêndio que afetou o imóvel da parte autora, com alegação de prejuízos materiais, lucros cessantes e danos morais. Debate-se o nexo causal entre a atuação da COELBA na prestação do serviço público e os prejuízos experimentados pela autora, além da suficiência das provas produzidas para justificar a condenação.

III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a recusa na via administrativa e o não pagamento do ressarcimento tornam útil e necessária a via judicial.
4. Não procede a preliminar de impossibilidade de inversão do ônus da prova, sendo aplicável o art. 6º, VIII, do CDC, dada a hipossuficiência técnica da autora e a verossimilhança das alegações.
5. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa.
6. O evento danoso (incêndio) está comprovado por fotografias e outros documentos constantes dos autos, os quais demonstram prejuízos relevantes ao imóvel e aos bens da autora, além de comprometimento da sua atividade comercial.
7. Os orçamentos apresentados são específicos e detalhados, sendo suficientes para embasar o pleito indenizatório.
8. É cabível a indenização por lucros cessantes, uma vez comprovada a paralisação da atividade comercial informal da autora em razão do incêndio.
9. A indenização por dano moral também é devida, diante da privação do imóvel e da perda de equipamentos essenciais, com violação dos direitos de personalidade.
10. O quantum fixado em R$ 5.000,00 a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo compatível com o dano experimentado e a capacidade econômica da concessionária.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço, nos termos do art. 37, § 6º da CF e art. 14 do CDC. 2. É devida a indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais em razão de incêndio causado por explosão em poste de energia instalado pela concessionária, quando comprovado o nexo causal."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
PELAÇÃO CÍVEL n.º
8098442-75.2022.8.05.0001
,
da comarca de
Salvador,
sendo

apelante
COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e, apelada
RAFAELA DA SILVA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de ________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça